Tribunal: TJBA
Processo: 8002055-73.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002055-73.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IDALINA ANCELMO DE SOUZA SANTOS NOBRE

Advogado(s)
:
ANA JESSICA DE SOUZA E SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA DE REPACTUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por IDALINA ANCELMO DE SOUZA SANTOS NOBRE contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paulo Afonso/BA, que, decretando a revelia da ré, julgou procedentes os pedidos formulados pelo BANCO BRADESCO S.A. em Ação de Cobrança, condenando a apelante ao pagamento de dívida oriunda de cartão de crédito.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça; (ii) a possibilidade de discutir excesso de execução e juntar laudo pericial unilateral em sede recursal após a ocorrência da revelia na instância de origem; (iii) a viabilidade de pleitear a repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) como matéria de defesa incidental em ação de cobrança individual.

III. Razões de Decidir

3. A documentação acostada aos autos (declarações de IR e comprovantes de renda) demonstra a momentânea incapacidade financeira da recorrente, autorizando a concessão da gratuidade da justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

4. A revelia, decretada em conformidade com o art. 344 do CPC, induz a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor e acarreta a preclusão consumativa para a dedução de matérias de defesa fática não arguidas no momento oportuno.

5. A apresentação de laudo contábil unilateral apenas na fase recursal configura indevida inovação, impedindo o conhecimento da tese de excesso de execução, mormente quando desacompanhada de demonstrativo discriminado na contestação (art. 702, §2º, CPC, por analogia).

6. A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) instituiu microssistema próprio de natureza concursal e coletiva (arts. 104-A e seguintes do CDC), exigindo a convocação de todos os credores para a elaboração de plano de pagamento global. É inadequada a utilização da referida lei como tese de defesa em ação de cobrança individual para impor, unilateralmente, o parcelamento do débito fora do rito processual específico.

7. Consoante jurisprudência do TJBA e dos Tribunais Superiores, a tutela do superendividamento pressupõe o ajuizamento de ação autônoma de repactuação de dívidas, na qual poderá ser pleiteada a suspensão das ações em curso, sendo inviável a sua apreciação incidental em apelação interposta por réu revel.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação (Tema 1.059/STJ), observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
"1. A revelia opera a preclusão das matérias de fato não impugnadas na contestação, vedando a discussão sobre excesso de execução baseada em laudo unilateral apresentado apenas em sede recursal. 2. O pedido de repactuação de dívidas com fundamento no superendividamento (Lei nº 14.181/2021) exige rito próprio e ajuizamento de ação autônoma (art. 104-A do CDC), sendo inadequada a via da defesa em ação de cobrança individual para tal desiderato."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8002055-73.2023.8.05.0191
, em que figuram, como apelante,
IDALINA ANCELMO DE SOUZA SANTOS NOBRE
, e, como apelado,
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença vergastada, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça